Tribunal: TJDFT
Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Despacho Intimem-se os autores, herdeiros do apelado Antônio Augusto Gentil Cabral, para que se manifestem sobre eventual adesão ao acordo homologado pelo e. STF, conforme interesse referido em documento de ID 9350102, tendo em vista que agora estão todos representados pela Dra. Marina Monte-Mór David Pons, que tem poderes para receber, dar quitação e para transigir. Em caso positivo, determino que se comprove a adesão ao acordo ou a quitação, no prazo de 30 dias, sob pena de o processo seguir para o julgamento da apelação. Intime-se. Publique-se.